Tribunal: TJSP
Processo: 1058190-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato verbal - Inadimplemento da contratante - Ação de arbitramento de honorários e cobrança proposta pelo advogado contratado - Sentença de procedência - Apelo da ré - Propositura de ação judicial, requerimento de instauração de inquérito policial e participação em reuniões - Prova pericial e oral - Prestação dos serviços demonstrada - Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Advogado - Contrato verbal - Inadimplemento da contratante - Ação de arbitramento de honorários e cobrança proposta pelo advogado contratado - Sentença de procedência - Apelo da ré - Propositura de ação judicial, requerimento de instauração de inquérito policial e participação em reuniões - Prova pericial e oral - Prestação dos serviços demonstrada - Ausência de comprovação de que o autor se obrigou a prestar os serviços sob a forma gratuita - Remuneração corretamente quantificada - Sentença mantida - Apelação desprovida